Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-56.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006385-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (AGRAVANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), EDSON LUIZ CASAGRANDE - CPF: 546.244.959-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE - CPF: 638.015.319-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

A
GRAV
ADO(S):

CARBON PARTICIPACOES LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO PARCIAL DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Reforpan
Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença que acolheu parcialmente a preliminar de suspensão do feito para suspender o trâmite executivo apenas em relação a Edson Luiz Casagrande e Angélica Meimberg Casagrande, determinando o regular prosseguimento da execução em face da executada originária.

A agravante sustenta a necessidade de suspensão integral do cumprimento de sentença, em razão da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a inaplicabilidade do Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A quest
ão
em discussão consiste em saber se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, § 3º, do CPC, impõe a suspensão integral do cumprimento de sentença, inclusive em relação à devedora originária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeita-se a preliminar recursal de suspensão integral do cumprimento de sentença, porquanto a interpretação do art. 134, § 3º, do CPC deve ser restritiva e coerente com a finalidade do incidente, que é resguardar a esfera jurídica daqueles cuja responsabilidade patrimonial ainda se encontra sob apreciação judicial.

5. A desconsideração da personalidade jurídica não exclui nem substitui o devedor principal, mas apenas amplia, quando cabível, o rol de responsáveis pela satisfação da obrigação, razão pela qual o prosseguimento da execução em face da devedora originária não compromete a utilidade do incidente nem viola o contraditório e a ampla defesa dos terceiros suscitados.

6. A paralisação integral do feito executivo, inclusive quanto à executada originária já submetida a título executivo judicial, contraria a efetividade da tutela executiva, a celeridade processual e o interesse do credor.

7. Afasta-se a tese de inaplicabilidade do Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF, pois sua utilização não se deu como fonte autônoma de direito, mas como reforço interpretativo compatível com a leitura sistemática e teleológica do art. 134, § 3º, do CPC e com a orientação jurisprudencial mencionada no voto.

8. Mantém-se, assim, a decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença apenas em relação aos executados pessoas físicas atingidos pelo incidente e determinou o regular prosseguimento da execução em face da pessoa jurídica executada originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impõe, automaticamente, a suspensão integral do cumprimento de sentença, devendo o sobrestamento alcançar apenas os atos e sujeitos cuja responsabilidade patrimonial dependa da resolução do incidente.” “2. O Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF pode ser utilizado como fundamento persuasivo de interpretação do art. 134, § 3º, do CPC, sem prevalecer autonomamente sobre o texto legal.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 134, § 3º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.918.813/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025,
publ
. 20.02.2025;
Enunciado
110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, contra decisão interlocutória (ID.
220369347
– Autos de Origem nº
1108314-43.2025.8.11.0041
),
proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
, acolheu parcialmente a preliminar de suspensão do feito para suspender o trâmite executivo apenas em relação a
Edson Luiz Casagrande
e
Angélica Meimberg Casagrande
, determinando o regular prosseguimento da execução em face da executada originária, sob os seguintes fundamentos:

“
VISTOS.

Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ajuizado por CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA em face de REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, EDSON LUIZ CASAGRANDE e ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE, todos devidamente qualificados nos autos.

O pleito executório fundamenta-se na r. Sentença proferida em 27 de fevereiro de 2025, nos autos da Ação Monitória nº 1037562-85.2021.8.11.0041, que tramitou neste Juízo, a qual constituiu de pleno direito o título executivo judicial em desfavor da executada REFORPAN. A referida decisão foi integralmente mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em sede de Apelação, conforme Acórdão colacionado aos autos. Atualmente, encontra-se pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial interposto pela executada REFORPAN, o qual não foi dotado de efeito suspensivo.

Em decisão inicial (ID 213473291), este Juízo recebeu o pedido de cumprimento provisório e determinou a intimação dos executados para o pagamento voluntário do débito, que totaliza a quantia de R$ 23.599.023,44 (vinte e três milhões, quinhentos e noventa e nove mil, vinte e três reais e quarenta e quatro centavos).

Devidamente intimados, os executados apresentaram impugnações.

Os executados EDSON LUIZ CASAGRANDE e ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE, em sua impugnação (ID 217747280), suscitaram, em sede preliminar, a necessidade de extinção ou, subsidiariamente, de suspensão do presente feito. Fundamentam seu pleito na decisão proferida no bojo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nº 1012301-79.2025.8.11.0041, também em trâmite perante
esta
4ª Vara Cível. Alegam que, naqueles autos (conforme decisão de ID 198350571), foi expressamente determinada a suspensão de eventual cumprimento de sentença oriundo da ação principal até o julgamento final do incidente, com base no artigo 134, § 3º, do Código de Processo Civil. Argumentam, ainda, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a desconsideração da personalidade jurídica ainda não foi decidida em caráter definitivo.

No mesmo sentido, a executada REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA apresentou sua impugnação (ID 219949037), arguindo, igualmente, a preliminar de suspensão integral do cumprimento de sentença em razão da pendência de julgamento do IDPJ. Adicionalmente, sustentou a tese de excesso de execução, apresentando cálculos que entende corretos, e reiterou a ilegitimidade passiva dos demais executados.

Instada a se manifestar sobre as impugnações, a parte exequente refutou os argumentos, pugnando pelo prosseguimento dos atos executivos.

É o necessário a relatar.

Decido.

A controvérsia a ser dirimida neste momento processual cinge-se, primordialmente, à análise da preliminar de suspensão do processo, arguida por todos os executados. A questão fundamental reside em definir a correta extensão e aplicabilidade da suspensão processual decorrente da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme previsto no artigo 134, § 3º, do Código de Processo Civil.

Os executados defendem uma interpretação literal do dispositivo, sustentando que a instauração do incidente implica, de forma automática e irrestrita, a paralisação de todo e qualquer ato executivo, inclusive aqueles direcionados contra a devedora originária. Contudo, tal exegese não se coaduna com uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico processual, tampouco com a mais abalizada doutrina e com os enunciados que orientam a prática forense.

O artigo 134, § 3º, do Código de Processo Civil, de fato, estabelece que "a instauração do incidente suspenderá o processo". No entanto, a literalidade do preceito legal, quando isolada, mostra-se insuficiente para resolver a complexidade da situação fática. A suspensão processual não é um fim em si mesma, mas um instrumento destinado a garantir a segurança jurídica e a eficácia do provimento jurisdicional, evitando decisões conflitantes e assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, a finalidade precípua da suspensão em tela é proteger a esfera jurídica dos sócios ou da pessoa jurídica que são alvo do incidente, ou seja, daqueles cuja responsabilidade patrimonial ainda é objeto de cognição judicial.

A lógica que subjaz à norma é a de impedir que o patrimônio de um terceiro, ainda não definitivamente incluído no polo passivo da obrigação, seja atingido por atos de constrição antes que se conclua pela sua responsabilidade, em respeito ao devido processo legal. A suspensão visa, portanto, resguardar os direitos dos suscitados no incidente.

Por outro lado, estender essa suspensão ao devedor originário, no caso, a pessoa jurídica REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, representaria um contrassenso e um obstáculo injustificado à efetividade da tutela executiva. A responsabilidade da empresa executada já foi declarada em sentença. O prosseguimento dos atos executórios contra a devedora principal em nada prejudica a defesa a ser exercida pelos sócios no âmbito do IDPJ. São esferas de responsabilidade que, embora possam vir a se comunicar, possuem fundamentos distintos e momentos de consolidação diversos.

A suspensão total do feito, como pretendem os impugnantes, implicaria em onerar desproporcionalmente o credor e violaria os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, sem que houvesse qualquer benefício concreto à defesa da devedora originária. A execução, cumpre lembrar, realiza-se no interesse do credor, e sua paralisação deve se restringir ao estritamente necessário para garantir a higidez do procedimento.

A doutrina processualista corrobora essa linha de pensamento, advertindo para a necessidade de uma interpretação restritiva do dispositivo legal. Com notável precisão, Flávio Luiz
Yarshell
leciona sobre o tema, afirmando que:

“O dispositivo precisa ser interpretado
com
um grão de sal. O sobrestamento deve guardar coerência com os limites do pedido de desconsideração e com a ‘defesa’ ofertada pelo terceiro; isto é, com os termos da controvérsia estabelecida. Portanto, pode não haver necessidade de paralisação de todo processo. O que se deve entender é que o incidente não enseja constrição de bens com base na desconsideração até que ela seja decidida pelo juízo. Esse o efeito suspensivo de que fala a lei. [...] Se no processo houver outras constrições a fazer que não estejam relacionadas com a desconsideração, não há razão para que a suspensão extravase o objeto da controvérsia”
(YARSHELL, Flávio Luiz. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. In COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABRAL,
Antonio
do Passo; CRAMER, Ronaldo [
coords
.]. 2ª ed. rev., atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 227)

A lição é clara ao delimitar que o efeito suspensivo se restringe ao objeto da controvérsia incidental, qual seja, a possibilidade de alcançar o patrimônio dos sócios. Atos executivos que não dependem dessa definição, como a busca por bens da própria pessoa jurídica devedora, não são e não devem ser afetados pela suspensão.

Na mesma esteira, LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME e GABRIEL BARREIRA BRESSAN pontuam com acerto:

“Não nos parece adequada a prática de suspensão de todo o processo para o debate apenas da desconsideração adotada pelo NCPC, vez que eventual execução, por exemplo, poderia continuar tramitando em busca de outros bens do devedor originário.” (
in Do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica no NCPC. Extraído do endereço eletrônico:
https://www.migalhas.com.br/depeso/253462/do-incidente-de-desconsideracao-da-personalidade-juridica-no-ncpc
)

A consolidação desse entendimento se deu na II Jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, que resultou na aprovação do Enunciado nº 110, cuja redação é inequívoca e afasta qualquer dúvida interpretativa:

Enunciado 110: “A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.”

Este enunciado, embora não possua força de lei, representa a orientação majoritária e especializada da comunidade jurídica e serve como vetor interpretativo fundamental para a aplicação do artigo 134, § 3º, do CPC. Ele harmoniza a necessidade de suspensão para garantir a defesa dos suscitados com a imperatividade de dar prosseguimento à execução contra quem já é devedor reconhecido por título judicial.

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, conclui-se que a decisão proferida nos autos do IDPJ nº 1012301-79.2025.8.11.0041, que determinou a suspensão do feito, deve ter sua eficácia limitada aos executados EDSON LUIZ CASAGRANDE e ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE. A suspensão visa, corretamente, impedir atos de expropriação sobre o patrimônio pessoal de ambos até que se decida, de forma definitiva, sobre a sua inclusão na responsabilidade pela dívida da empresa.

Contudo, a mesma suspensão não alcança a executada originária, REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Em relação a esta, o cumprimento provisório de sentença deve prosseguir regularmente.

Dessa forma, a preliminar de suspensão total do feito, arguida em ambas as impugnações, deve ser parcialmente acolhida, apenas para reconhecer a suspensão do trâmite executivo em face dos executados pessoas físicas, mas rejeitada no que tange à pretensão de paralisar a execução contra a pessoa jurídica.

As demais matérias arguidas nas impugnações, como o excesso de execução e a ilegitimidade passiva sob a ótica de mérito do IDPJ, serão analisadas em momento processual oportuno, após garantido o contraditório à parte exequente sobre os pontos específicos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 134, § 3º, do Código de Processo Civil, interpretado à luz da doutrina e do Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, SUSPENDO o presente cumprimento provisório de sentença em
relação aos executados EDSON LUIZ CASAGRANDE e ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE, ficando vedada a prática de atos de constrição e expropriação sobre o patrimônio pessoal de ambos até o julgamento final do referido incidente.

Por consequência, DETERMINO o regular prosseguimento do presente Cumprimento Provisório de Sentença em face da executada originária REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o mérito da impugnação manejada pela executada REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, em especial sobre a alegação de excesso de execução.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário
”
.

Em razões recursais (ID.
346221372
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

Da necessária suspensão integral do cumprimento de sentença
:
sustenta que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica impõe a suspensão integral do feito executivo, inclusive em relação à devedora originária, nos termos do art. 134, § 3º, do CPC
;

Da inaplicabilidade do Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF
:
alega que referido enunciado não pode se sobrepor ao texto expresso da lei processual, razão pela qual não se admite a limitação da suspensão apenas aos terceiros atingidos pelo incidente.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID.
348700865
, sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária, a interpretação do art. 134, § 3º, do CPC não conduz, necessariamente, à suspensão integral do cumprimento de sentença, sendo admissível o prosseguimento da execução em face da devedora originária, à luz da interpretação restritiva do dispositivo e da orientação consubstanciada no Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
353618362
), nas quais:

Da interpretação restritiva do art. 134, § 3º, do CPC
:
defende que a suspensão processual decorrente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve alcançar apenas os sujeitos cuja responsabilidade patrimonial ainda esteja em definição, sem impedir o prosseguimento da execução contra a devedora originária
;

Da aplicabilidade do Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF
:
sustenta
que a decisão agravada observou a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que o incidente não suspende o cumprimento de sentença em relação aos executados originários, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria exclusivamente patrimonial e por inexistir parte incapaz
.

Recurso tempestivo

e preparo
realizado (ID.
346244350
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO(S):

CARBON PARTICIPACOES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença n. 1108314-43.2025.8.11.0041
, que, ao apreciar a preliminar de suspensão do feito em razão da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, suspendeu o trâmite executivo apenas em relação aos executados
Edson Luiz Casagrande
e
Angélica Meimberg Casagrande
, determinando o regular prosseguimento da execução em face da executada originária
REFORPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a suspensão prevista no art. 134, § 3º, do CPC não deve ser compreendida de forma automática e irrestrita, porquanto sua finalidade precípua é resguardar a esfera jurídica daqueles cuja responsabilidade patrimonial ainda se encontra sob apreciação judicial no incidente. Consignou, nessa linha, que a execução contra a devedora originária pode prosseguir regularmente, por já haver título judicial formado em seu desfavor, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos terceiros suscitados no IDPJ.

Ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, esta Relatoria já assentou, em juízo de cognição sumária, que a interpretação do art. 134, § 3º, do CPC deve ser restritiva, de modo a suspender o feito apenas em relação às questões cuja solução dependa do julgamento do incidente; que a desconsideração da personalidade
jurídica não substitui o devedor principal, mas amplia o rol de responsáveis; que a continuidade dos atos executivos contra a pessoa jurídica não compromete a utilidade do incidente nem viola o contraditório dos terceiros incluídos; e que, por isso, não se evidenciavam, naquela oportunidade, nem a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano aptos a justificar a concessão da tutela recursal.

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

Da necessária suspensão integral do cumprimento de sentença

A agravante sustenta que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica impõe a suspensão integral do cumprimento de sentença, inclusive em relação à devedora originária, ao argumento de que o art. 134, § 3º, do CPC não faz distinção entre os sujeitos processuais atingidos pela suspensão.

A agravada, por sua vez, argumenta que a suspensão legal deve ser compreendida de forma restritiva, alcançando apenas os atos capazes de atingir o patrimônio daqueles cuja inclusão no polo passivo ainda está sob discussão, sem obstar o prosseguimento da execução em face da devedora originária.

Pois bem.

A insurgência não merece acolhimento.

Conforme já consignado na decisão liminar recursal, a melhor interpretação do art. 134, § 3º, do Código de Processo Civil não conduz à paralisação integral e automática do cumprimento de sentença. A suspensão ali prevista deve guardar coerência com o objeto do incidente instaurado, isto é, com a definição da responsabilidade patrimonial dos terceiros que ainda não integram, em definitivo, o polo passivo da execução. Não há, portanto, base jurídica para estender, indistintamente, tal sobrestamento à devedora originária, cuja responsabilidade já foi reconhecida em título executivo judicial.

Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica, no contexto delineado nos autos, não tem por finalidade excluir ou substituir a executada principal, mas, quando cabível, ampliar o rol de responsáveis pela satisfação da obrigação. Essa compreensão foi expressamente adotada na decisão liminar, ao assentar que a continuidade dos atos executivos contra a pessoa jurídica “não compromete a utilidade do incidente nem viola o contraditório dos terceiros incluídos”.

A tese recursal, fundada em leitura estritamente literal do art. 134, § 3º, do CPC, desconsidera a funcionalidade do instituto e conduz a resultado incompatível com
a efetividade da tutela executiva. Isso porque a execução desenvolve
-se
no interesse do credor e a sua paralisação deve
se
limitar ao estritamente necessário para preservar o devido processo legal daqueles cuja responsabilidade ainda está em definição. Foi justamente essa a lógica adotada pelo Juízo de origem, ao suspender a execução apenas quanto aos executados pessoas físicas e permitir seu prosseguimento em face da pessoa jurídica já submetida ao título judicial.

Além disso, a orientação acolhida na decisão agravada harmoniza-se com o entendimento jurisprudencial referido tanto na decisão liminar quanto nas contrarrazões, no sentido de que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a tramitação do processo executivo em face dos executados originários.

A propósito, conforme ressalt
ei
na deliberação anterior da liminar recursal,
a
decisão recorrida encontra respaldo em orientação jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prosseguimento da execução em face do devedor originário, suspendendo-se apenas os atos relativos aos terceiros incluídos no incidente
, conforme:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA .
SUSPENSÃO DO FEITO. REGRA LEGAL QUE DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE. SUSPENSÃO QUE ALCANÇA APENAS AS QUESTÕES CUJA SOLUÇÃO DEPENDA DA RESOLUÇÃO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR
PRINCIPAL .
1. Discute-se, na hipótese, se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve suspender por completo o cumprimento de sentença até a sua definitiva resolução ou se, ao contrário, deve ser permitido o prosseguimento do feito executivo em relação ao devedor principal. 2. Nos termos do
art
.
134 do CPC, caput e § 3º, do CPC, o incidente de desconsideração pode ser instaurado em todas as fases do processo de conhecimento
e também
na fase de cumprimento de sentença, bem como na execução de títulos executivos extrajudiciais, implicando a suspensão do processo. 3. Cumpre lembrar, porém, que a desconsideração da personalidade jurídica tem o escopo de aumentar o rol dos responsáveis pelo cumprimento da obrigação, e não simplesmente substituir quem constou originariamente no título exequendo por outras pessoas. Isso significa que o devedor original/principal não deixará de integrar a lide caso o pedido seja acolhido, de modo que o prosseguimento do feito em relação a ele não pode gerar nenhum
prejuízo .
4. Tendo em vista, portanto, os princípios da celeridade processual, da eficiência do processo e considerando também que a execução se processa no interesse do credor, deve-se interpretar o art. 134, § 3º, do CPC de forma restritiva a fim de suspender o feito apenas em relação às
questões cuja solução dependa do julgamento do incidente.
5 .
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários (Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil). 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1918813 PR 2021/0025060-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Desse modo, não há como reconhecer a alegada necessidade de suspensão integral do cumprimento de sentença.

Da inaplicabilidade do Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF

A agravante alega que o Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF não pode prevalecer sobre a literalidade do art. 134, § 3º, do CPC, razão pela qual seria indevida sua utilização como fundamento para restringir a suspensão processual.

A agravada, em sentido oposto, sustenta a aplicabilidade do referido enunciado como vetor interpretativo apto a conferir racionalidade ao alcance da norma legal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Também aqui não assiste razão à agravante.

É certo que enunciados doutrinários não possuem força vinculante nem se sobrepõem ao texto legal. Todavia, isso não significa que sejam juridicamente irrelevantes. No caso, o Enunciado 110 foi empregado pela decisão agravada e pela decisão liminar não como fonte autônoma de direito, mas como reforço interpretativo de compreensão que já decorre da leitura sistemática e teleológica do art. 134, § 3º, do CPC.

A propósito, a decisão liminar foi expressa ao consignar que a decisão recorrida
“encontra-se em consonância com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 134, §3º, do Código de Processo Civil, não se vislumbrando, em juízo de cognição sumária, ilegalidade ou abusividade no ato impugnado”.
Assentou, ainda, que
“não se verifica, portanto, a probabilidade do direito invocado pela agravante”,
justamente porque a compreensão adotada na origem se mostra alinhada ao entendimento de que a suspensão deve alcançar apenas as questões dependentes do julgamento do incidente.

Logo, a referência ao Enunciado 110 não traduz indevida sobreposição de enunciado doutrinário ao texto legal, mas mera utilização de fundamento persuasivo convergente com a exegese jurisprudencial e com a finalidade do instituto processual em exame.

Nessa perspectiva, os argumentos recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, tampouco afastam as razões já expendidas por esta Relatoria quando do indeferimento da tutela liminar recursal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
incólume
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, os quais ficam acrescidos das razões ora expostas.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026